Tribunal: TJSP
Processo: 0004000-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004000-48.2020.8.26.0000,
da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
impetrante/paciente LEONILDO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004000-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35389
2
“Habeas Corpus” no 0004000-48.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: LEONILDO HENRIQUE DA SILVA
Primeira Vara da Comarca de Laranjal Paulista - SP
Voto no 35.389
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo próprio
paciente Leonildo Henrique da Silva, em petição manuscrita, um tanto
confusa, preso em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, insurgindo-
se contra despacho que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Afirma o paciente ser usuário, e não traficante de drogas,
além de não estar suficientemente fundamentado o despacho que converteu
sua prisão em flagrante delito em preventiva, sendo que a manutenção de sua
custódia vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Aponta, ainda, para o excesso de prazo para o término da
instrução criminal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004000-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35389
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código
Penal, tendo sido preso em flagrante delito aos 21 de outubro de 2019.
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito do
paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pela Magistrada de
primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a natureza, diversidade e quantidade das
drogas apreendidas, 40,49g de cocaína, 28,30g de maconha e 0,76g de
“crack”, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo
excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalte-se que o paciente é reincidente, demonstrando
possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004000-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35389
4
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Por fim, o alegado excesso de prazo para o término da
instrução criminal não restou demonstrado, diante necessidade de, em um
primeiro momento, expedição de Cartas Precatórias para notificação e citação
ao paciente e corréu, concessão de prazo para as defesas escritas, o que
explica a natural demora no término na instrução criminal.
“Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais
para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na
instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar
em constrangimento ilegal. Ordem denegada” (JTAERGS 95/51).
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Leonildo Henrique da Silva.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica